Tribunal: CARF
Processo: 13558.900690/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900690/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
110.641, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900690/2012-96
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900690/2012-96

Rio Janeiro- RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
35561.93220.290811.1.3.02-2142, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2010, no valor total de R$ 161.872,92.
A DRF de Itabuna- BA emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 029211978 de e-
fls. 58/61, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 161.872,92 Valor na DIPJ: R$ 161.870,35 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 747.124,87 IRPJ devido: R$ 585.254,52. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 42.724,43.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informado pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 35561.93220.280211.1.3.02-2142. NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP:
15897.25618.290311.1.3.02-6525.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/08/2012.
PRINCIPAL- R$ 121.146,01 MULTA- R$ 24.229,18 JUROS- R$ 18.698,44”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte alegou que seguiu os procedimentos previstos no § 1o do artigo 74
da Lei no. 9.430/96, no entanto foi apurado que o somatório das parcelas de composição do
crédito na DCOMP em conformidade com a base negativa apresentada na DIPJ que suas fontes
de retenções não foram confirmadas na sua totalidade, existindo uma diferença não confirmada
no montante de R$ 65.542,05.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900690/2012-96

Asseverou que a diferença apurada ocorreu devido ao erro de informações da
própria cliente e mandatária PETROBRAS- PETROLEO BRASILEIRO S/A que possivelmente
deixou de repassar créditos retidos aos cofres públicos.
Afirmou que utilizou-se dos créditos que lhe foram retidos com amparo no artigo
36, da Lei no. 10.833/2003 e para comprovar a veracidade das informações, relacionou de forma
detalhada por mês, as notas fiscais que geraram os respectivos créditos fiscais, dispondo a
apresentar qualquer nota fiscal original que se fizer necessário para comprovar a boa fé e
veracidade das informações prestadas ao fisco.
Pleiteou a homologação total da referida PER/DCOMP.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-110.641/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
77/82).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (88/89):
“A Empresa Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. CNPJ 05.917.486/0001-40
Inscrição Estadual no 063.250.303, situada à Rodovia BA 262 Ilhéus X Urucuca, Bairro
Iguape- Município de Ilhéus/BA CEP 45.658-335, vem por meio desta, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO para o Acórdão no 12-110.641 referente ao Processo no
13558.900690/2012-96, através de seu representante legal Vanderlei Rigatieri Junior CPF
no 055.084.198-96.

DOS FATOS

A Empresa apresentou Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no
Ano Base 2010 Exercício 2011, no valor de R$ 161.870,35 (Conforme Ficha 12a da DIPJ
retificadora enviada em 29/07/2011- Recibo 17.12.45.29.05-97), após pagamentos de
antecipações mensais em DARFs, no valor total de R$ 627.978,95 (Anexo- 1), e em
compensações devidamente homologadas, no valor de R$ 119.148,49 (Anexo- 2), com
apuração de IRPJ devido no valor de R$ 585.254,52, vide detalhamento abaixo dos
pagamentos efetuados:
(...)
Na preparação do Perdcomp no 35561.93220.280211.1.3.02-2142 (Declaração de
Compensação), foram informados todos os DARFs efetivamente pagos, porém, não havia
possibilidade de informar a estimativa paga no mês de Out/2010, através das Perdcomps
no 07002.18987.211210.1.7.04-1064 e 06782.97506.211210.1.7.04-7975 (Anexo- 3), o
que ocasionou o entendimento equivocado, de que não havia saldo credor suficiente para
efetuarmos as compensações solicitadas.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900690/2012-96

DO PEDIDO

Diante do exposto, solicitamos o reconhecimento do crédito referente a base negativa de
IRPJ efetivamente informado na DIPJ/2011-2010 da Companhia, no valor de R$
161.870,35, e consequentemente, o direito de compensação do valor mencionado, através
dos Perdcomps nos 35561.93220.280211.1.3.02-2142 e 15897.25618.290311.1.3.02.6525,
Procs. Adms. nos 13558.900.715/2012-51 e 13558.900.747/2012-57, respectivamente, e a
extinção dos débitos de tributos federais mencionados abaixo:
(...)
Ilhéus/BA, 08 de Dezembro de 2020”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2010 no valor de R$ 161.872,92 (R$ 161.872,92 – R$ 42.724,43- DRF – R$ 0,00- DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900690/2012-96

base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito integral
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 87/82):
“ (...)
7.6. A matéria objeto do Despacho Decisório, já esclarecida neste voto, é o não
reconhecimento de parte do crédito, no caso, saldo credor de IRPJ do ano-calendário de
2010,
registrado
nas
DCOMP
no
35561.93220.280211.1.3.02-2142
e
15987.25618.290311.1.3.02-6525. Quanto a este crédito e as razões do seu
reconhecimento parcial não foi apresentado argumento de defesa de forma expressa por
parte da interessada.
7.7. Por todo exposto, considero não contestado o Despacho Decisório, uma vez que a
manifestação de inconformidade apresentada não trouxe argumentos a ele pertinentes.
Desta forma, nego provimento à manifestação de inconformidade, não reconhecendo
direito creditório”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios
de sua alegação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900690/2012-96

O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes
no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900690/2012-96

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 104
DF CARF MF
Original